Tribunal: TJBA
Processo: 8048590-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048590-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BORRACHAS VIPAL S.A. e outros Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BORRACHAS VIPAL S/A e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A contra acórdão que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelas embargantes e pelo Estado da Bahia, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) apenas durante o período da noventena. Alegam as embargantes omissões no acórdão quanto ao sobrestamento do feito por repercussão geral (Tema 1.266/STF), à análise conjunta de precedentes e dispositivos legais sobre a anterioridade, à inaplicabilidade imediata de julgados do STF ainda não transitados em julgado e à distinção entre os Temas 1093 e 1094 do STF. Requerem o saneamento das omissões com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de sobrestamento do feito diante da afetação do Tema 1.266 pelo STF; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar adequadamente o marco inicial da exigibilidade do DIFAL considerando os julgados do STF e a LC nº 190/2022; (iii) verificar se a ausência de trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078 impede sua aplicação imediata; (iv) determinar se há omissão na análise da distinção entre os Temas 1093, 1094 e a ADI 5469. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF não obriga, por si só, o sobrestamento nacional dos processos, inexistindo determinação expressa nesse sentido pelo STF. O acórdão enfrentou adequadamente a questão ao indeferir o pedido de suspensão. O marco da exigibilidade do DIFAL foi analisado com base na validade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e no entendimento firmado no Tema 1094/STF, aplicado por analogia, bem como nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconhecem a observância apenas da anterioridade nonagesimal. A ausência de trânsito em julgado das decisões do STF nas ADIs mencionadas não impede sua aplicação, por possuírem eficácia vinculante e efeitos erga omnes, salvo determinação em sentido contrário, inexistente no caso. O acórdão considerou a aplicação do Tema 1094/STF por analogia, reconhecendo sua compatibilidade com o caso concreto, inexistindo omissão quanto à distinção entre os precedentes citados. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo consideradas incluídas no acórdão as matérias suscitadas, mesmo com a rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048590-82.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BORRACHAS VIPAL S.A. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.